Tribunal: TJPA
Processo: 0802287-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802287-33.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DIOGO RODRIGO DE SOUSA

PACIENTE: DIEGO MORENO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MARÍLIA DE OLIVEIRA, 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2006
.

DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E FALTA DE REQUISITOS.
TESES REJEITADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão
a quo
, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do coacto se faz necessária para garantia da ordem pública. De outra banda, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes que ratificam ser o coato o autor do delito pelo qual está sendo acusado.

2.

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Por fim, a aventada possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, da mesma forma não merece abrigo, pois pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da medida extrema imposta ao acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos, já que foi esclarecedor em sua decisão acerca da inviabilidade de tal substituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de do
paciente Diego Moreno dos Santos
, contra ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, proferido no bojo do processo de origem
nº 0800091-39.2023.8.14.0017
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/01/2022, sob
acusação da suposta prática dos tipos penais insculpidos nos artigos 33 e 35,

caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12,

caput
, da Lei n.º 10.826/2006, pelos quais foi denunciado pelo

Parquet

de 1º
Grau.

Que durante Audiência de Custódia, após homologação do flagrante, a prisão do
paciente, a requerimento do Órgão Ministerial, foi convertida em preventiva, a bem da ordem pública, de acordo com o

modus operandi

dos delitos, em tese, praticados.

Sustenta, entretanto, que o

decisum

segregacionista carece de fundamentação idônea, uma vez ancorado em argumentos genéricos, atinentes à gravidade abstrata do ilícito.

Fundamenta o ilustre causídico, que não se revelam presentes quaisquer das hipóteses do
art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Assevera, ainda, cabível, na espécie, a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, as quais não foram refutadas pelo Juízo primevo.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a
fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura.

Pugna, ainda, pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
12737827
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 12817860
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Em 16.01.2023, por meio do Ofício n. 41/2023-SRAP/DPCCA, a Autoridade Policial comunicou a este juízo a prisão em flagrante de DIEGO MORENO DOS SANTOS.

A Autoridade Policial pugnou pela homologação da prisão em flagrante e representou pela prisão preventiva.

Nesta oportunidade, ainda, foram apresentados auto de apreensão, auto de constatação de potencialidade lesiva em arma de fogo, autorização para entrada na residência, requisições de perícias, termo de declaração do condutor e das testemunhas e demais documentos pertinentes (id n. 84780162).

Em audiência de custódia (id n. 84850427), realizada em 16.01.2023, às 13h30min, devidamente acompanhado por seu advogado constituído, respeitando-se os requisitos formais e materiais exigidos, procedeu-se conforme exigido, homologando-se o flagrante.

Ato seguinte, em que pese as alegações da defesa, evidenciou-se que estavam presentes os requisitos exigidos para conversão da prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do flagranteado, pelos argumentos destacados na decisão do id n. 84850427.

Por sua vez, o Ministério Público, em 09.02.2023, ofereceu denúncia (Id n. 86392688) em face de DIEGO MORENO DOS SANTOS, imputando-lhe a conduta delituosa descrita nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei 10.826/06.

De acordo com a vestibular acusatória, no dia 15.01.2023, por volta de 20h00min, a Guarnição Policial encontrava-se em rondas ostensivas quando avistaram um indivíduo pilotando uma motocicleta, ele estava sem capacete e sem documentos pessoais, bem como o veículo não estava em seu nome.

Narra, que o denunciado ao avistar os policiais empreendeu fuga em alta velocidade, tendo a guarnição logrado êxito em alcançá-lo, ocasião em que foi realizada uma abordagem pessoal, sendo encontrado com ele 8 papelotes de substância análoga a cocaína que estavam no bolso do seu short; foi encontrado também o montante de R$ 278,10 (duzentos e setenta e oito reais e dez centavos). Após a identificação do réu, ao ser indagado afirmou haver uma quantidade de 50 gramas de cocaína em sua residência, bem como possuía uma arma de fogo.

O denunciado autorizou a entrada dos policiais em sua residência e, ao chegarem no local encontraram um amigo do réu na residência o qual foi identificado como Rafael, que estava apenas esperando pelo acusado; tendo informado não saber onde estava a droga. Ato contínuo, foi encontrada pelos policiais cerca de: 12 papelotes de substância análoga a cocaína; aproximadamente 624, 5 gramas de substância análoga a cocaína; aproximadamente 14, 7 gramas de substância análoga a maconha; 1 balança de precisão, 4 relógios; 6 caixas de som corão; 1 pen drive, 1 pacote de 100 embalagens supostamente

para embalar drogas, 1 revólver calibre 38, 5 munições intactas calibre 38, 1 munição calibre 9mm, 1 celular da marca positivo na cor vermelha e um celular marca Xiaomi Redmi note 9, cor preta (auto de apreensão de id n. 84780162 – Fl. 23).

Consta do relato que, o réu ficou nervoso e alterado, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade da guarnição e do réu, sendo, na sequência conduzido para a Delegacia para os procedimentos de praxe.

Diante da Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do delito a ele imputada.

A denúncia, douta Desembargadora relatora, foi recebida por este Juízo em 10.02.2022, por meio da decisão id. n. 86424821, determinando-se a citação do réu.

No momento, o processo encontra-se aguardando a devolução do mandado de citação”.

Nesta Instância Superior,
o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Retratam os autos,

que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter, supostamente, praticado os crimes tipificados nos
artigos 33 e 35,

caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12,

caput
, da Lei nº 10.826/2006
.

- Da falta de fundamentação idônea e requisitos do decreto constritivo

Alega a defesa, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de motivos idôneos à decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, pois o coacto é réu primário e de bons antecedentes com residência fixa e ocupação lícita.

Em análise dos autos, verifica-se que as alegativas supra não merecem guarida, consoante Termo de Audiência de Custódia -
ID 12646917
, momento em que o Juízo
a quo
acolheu
a representação do Representante do Ministério Público, bem como da Autoridade
Policial e

converteu a prisão em flagrante em preventiva do coacto, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP
B, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Ademais, os indícios de autoria recaem sobre a pessoa do flagranteado, elementos que satisfazem o
fumus comissi delicti
, diante dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que detém Fé Pública. (...).

O
periculum libertatis
, de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado é grave. É grave pois o
modus operandi
revela risco à ordem e à tranquilidade social. A conduta do autuado, a forma de agir, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, bem como os demais itens apreendidos, apontam, no momento, pela necessidade de acautelar a ordem pública, visto ainda a natureza concreta do delito. Como bem explanado pelo Ministério Público, na cidade de Conceição do Araguaia há uma onda de execuções decorrentes de tráfico de drogas, em razão de situações envolvendo facções criminosas. No caso dos autos, ainda foi encontrado um revólver na residência do flagrado.

Ainda, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a manutenção da sua segregação.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, com vistas ao resguardo da Ordem Pública, ACOLHO a representação do Representante do Ministério Público, bem como da Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional DIEGO MORENO DOS SANTOS, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP
.

Ora, como se vê, mais do que fundamentada encontra-se a decisão vergastada que, arrimadas em requisito previsto no art. 312 do CPPB, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, já que não há indicação de endereço do acusado no distrito da culpa.

Assim sendo, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente pelo menos um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
in casu
, para garantia da ordem pública, tampouco em inidoneidade e/ou falta de pressuposto a ensejar

a custódia cautelar do coacto, como bem quer fazer entender a impetração, já que o mesmo resta sobejamente fundamentado na decisão guerreada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (983,74 G DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...). ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO À ORDEM PÚBLICA
. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO HOSTILIZADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.

1. (...).

2. Ademais, registre-se que a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

3. No caso, verifica-se que o decreto preventivo está suficientemente fundamentado, evidenciando prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida e o
receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública
, ressaltando a grande quantidade de entorpecente com ele apreendido (946,44 gramas fls. 17/18), a qual estava sendo transportada em compartimento oculto no painel do veículo, de modo que é possível concluir, em início de cognição, que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir, pois não se trata de nenhum iniciante no mundo do crime, utilizando-se de veículo preparado com fundo falso para transporte de drogas (fl. 84) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 723.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)
GRIFEI

- Das condições pessoais

No que tange a alegação de que o paciente dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das almejada aplicação de medidas cautelares

Por fim, pugna o nobre advogado impetrante pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, já que a Magistrada do feito não se desincumbiu de demonstrar os motivos da insuficiência das referidas medidas.

Com cediço, pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da prisão preventiva do acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos, já que foi esclarecedor em sua última decisão –
ID
12646917
, quando disse:

“Ainda, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP,
revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a manutenção da sua segregação”.

Ainda sobre as medidas diversas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
INSUFICIÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1; 2 e 3. (...).

4. Não há ilegalidade no decreto preventivo quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois havendo motivo válido que justifique a decretação da custódia preventiva, não se pode falar em sua substituição por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. A leitura conjunta dos arts. 282, § 6º, e 319, ambos do CPP, determina que a prisão preventiva seja mantida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exatamente como ocorre na presente situação.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 160.057/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)
GRIFEI

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 27/03/2023